Tribunal: TJMT
Processo: 1033447-16.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033447-16.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KATIA CRISTINE DE ARRUDA MATTOS - CPF: 460.642.061-87 (EMBARGADO), LEANDRO RODRIGUES DO PRADO - CPF: 722.173.751-72 (ADVOGADO), CELIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 949.713.401-06 (EMBARGANTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. contrato de promessa de compra e venda. omissão, contradição e obscuridade. vícios não configurados. mero inconformismo. tentativa de rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a sentença que o condenou à obrigação de transferir a titularidade de imóvel e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, obscuridade e contradição, ou se o recurso constitui mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, nem para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Não há omissão quanto à análise do nexo causal e da responsabilidade pela transferência do imóvel, pois o acórdão foi categórico ao estabelecer que essa obrigação incumbe ao comprador, por força de disposição contratual e do art. 490 do Código Civil, afastando a tese de responsabilidade solidária e definindo a omissão do embargante como causa direta dos danos suportados pela vendedora.

5. Inexiste omissão ou obscuridade na caracterização do dano moral, uma vez que o acórdão detalhou os fatos que ultrapassaram o mero aborrecimento, como a inscrição do nome da vendedora em dívida ativa, o protesto em cartório por débitos de IPTU e a sua intimação para prestar depoimento em inquérito policial.

6. A contradição que autoriza os aclaratórios é aquela interna ao julgado, entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. A menção a precedente jurisprudencial com valor indenizatório distinto não configura contradição, porquanto a fixação do quantum indenizatório se baseou nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicados às particularidades do caso concreto.

7. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes quando encontra motivação suficiente para dirimir a controvérsia, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. As alegações do embargante denotam mero inconformismo com o resultado do julgamento e visam à rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

IV. dispositivo

9. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 1.022; CC - art. 490.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EREsp n. 40.468/CE; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO; STJ - AgInt no AREsp n. 1.342.677/SC; STJ - REsp n. 2.022.553/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CELIO RODRIGUES DA SILVA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, para manter incólume a sentença recorrida (cf. Id. nº 339179385).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o nexo causal e a alegada responsabilidade solidária pela transferência do imóvel; bem como ao não enfrentar a caracterização do dano moral para além do mero inadimplemento contratual.

Alega, ainda, a existência de obscuridade quanto à fundamentação adotada para o reconhecimento da mora excessiva e de contradição, tanto pela fixação do quantum indenizatório em patamar superior ao precedente citado, quanto pela atribuição de culpa exclusiva ao embargante.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para a reforma do julgado (cf. Id. nº 342433398).

Em contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento dos embargos (cf. Id. nº 344177895).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por CÉLIO RODRIGUES DA SILVA contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso dos autos, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão recorrido analisou de forma clara e exaustiva todos os pontos devolvidos no recurso de apelação, não havendo que se falar nos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Quanto à alegada omissão na análise do nexo causal e da responsabilidade pela transferência do imóvel, o voto condutor foi categórico ao estabelecer que a obrigação de promover o registro imobiliário incumbe ao comprador, por força de disposição contratual e, principalmente, por determinação legal expressa no art. 490 do Código Civil.

O acórdão explicitamente rechaçou a tese de que a menção a um terceiro no contrato afastaria a responsabilidade principal do embargante, classificando a função desse terceiro como “meramente instrumental”. Ao definir a quem cabia a obrigação primária, o colegiado, por decorrência lógica, afastou a tese de responsabilidade solidária como justificativa para a inércia do comprador, estabelecendo o nexo de causalidade entre sua omissão e os danos suportados pela vendedora.

Da mesma forma, não há omissão ou obscuridade na caracterização do dano moral.

O acórdão não se limitou a afirmar a existência de “mora excessiva”, mas detalhou os fatos concretos que, em seu conjunto, ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento contratual, quais sejam a inscrição do nome da embargada em Dívida Ativa, o protesto em cartório por débitos de IPTU e, de forma destacada, a sua intimação para prestar depoimento em um inquérito da Polícia Federal que investigava o próprio embargante. Ressalto que o julgado foi claro ao consignar que tais fatos violam direitos da personalidade, como a honra e a tranquilidade, justificando a reparação moral.

Ademais, não se verifica a contradição apontada na fixação do quantum indenizatório.

A menção a um precedente jurisprudencial serve para reforçar a tese jurídica adotada, no caso, a de que a omissão na transferência gera dano moral, e não para vincular o julgador ao valor específico arbitrado em outro contexto fático. Assim, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorre na espécie.

Portanto, reforço que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi mantido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.

Sob essa perspectiva, o STJ possui o entendimento de que “não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame” (STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Moura Ribeiro - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, julgado em 12/08/2025, DJEN de 15/08/2025).

Ademais:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUTORIZAÇ ÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSO DA CLÁUSULA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PRETENDIDA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. [...]

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira - AgInt no AREsp n. 1.342.677/SC, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. PREVISÃO EXPRESSA. ART. 356, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO RESTRITA. HIPÓTESES. DÚVIDA OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO COM PEDIDOS DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATO JUDICIAL. IMPRECISÃO. CASO CONCRETO. DÚVIDA FUNDADA E OBJETIVA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. A controvérsia dos autos busca definir se existente omissão relevante no acórdão recorrido e se aplicável a fungibilidade recursal ao caso em apreço.

2. O não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão recorrida, ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie. Ausência de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. [...]

11. Recurso especial provido.”

(STJ - Terceira Turma - Rel. Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - REsp n. 2.022.553/SP, relatora, julgado em 14/03/2023, DJe de 24/03/2023.)

Na realidade, o que se extrai das razões recursais é o nítido inconformismo do embargante com a conclusão do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando, por via inadequada, a rediscussão do mérito da causa. Contudo, os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não.

Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo das embargantes, sem estar eivada de má-fé processual, contudo, a embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios implicará em aplicação das penalidades previstos no § 2º, do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026